Tribunal: TCU
Processo: 027.851/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que, ao analisar denúncia, determinou a promoção de ajustes em atos normativos da entidade para tornar obrigatória a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais exclusivamente em classe econômica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal de Contabilidade contra o item 9.2.2 do Acórdão 2292/2020-TCU-Plenário , que determinou a promoção de ajustes em atos normativos do CFC para tornar obrigatória a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais exclusivamente em classe econômica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.